Tribunal: TJPA
Processo: 0811124-19.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811124-19.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: ANDRE LUIZ AMORIM ACATAUASSU NEVARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDIITO TRIBUTÁRIO. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOMÓVEL “DEPENADO” ENQUANTO ESTAVA SOB A GUARDA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Cuida-se na origem de ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário.

II- Alega o autor que é legitimo proprietário do veículo descrito na inicial, o qual foi apreendido por determinação judicial no ano de 2016 e que, ao ser deferido o pedido de restituição do bem, ficou impossibilidade de receber o automóvel, em razão do mesmo ter sido “depenado” enquanto estava nas dependências do Depósito de Veículos Apreendidos da Policial Civil.

III- O Juízo de piso concedeu a tutela antecipada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário a partir da apreensão do veículo.

IV- O Estado do Pará alega que a propriedade do veículo sempre permaneceu com o agravado e que a medida judicial de apreensão do veículo não é causa de transmissão ou extinção de propriedade, não sendo motivo suficiente para afastar a cobrança do imposto estadual.

V- Embora o fato gerador do IPVA seja a propriedade do veículo, a agravado não pode ser responsabilizado pelo tributo do período em que o veículo estava apreendido pelo Estado, tampouco, após a impossibilidade de restituição do bem, que ocorreu por ineficiência do Estado.

VI- Recurso conhecido e improvido. Decisão de 1º grau mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos quatorze dias dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Tributário c/c Tutela Antecipada
, ajuizada por
ANDRÉ LUIZ AMORIM ACATAUASSU,
que deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, fundamentada nos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO, liminarmente, a tutela de urgência antecipada postulada, para determinar que se suspenda a cobrança do crédito tributário relativo ao IPVA e taxa de licenciamento dos anos de 2016 em diante a partir da data de 09/11/2016 do veículo CAMINHONETE / CABINE DUPLA, VOLKSWAGEM AMAROK CD, 4X4 HIGHLINE, cor branca, ano de fabricação 2011, modelo 2012, chassi WV1DB42H4CA036896, placa OBY4892, RENAVAM 0045715996-0, até o julgamento desta ação. Determino, ainda, que o Estado do Pará não inscreva o nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito sobre o débito discutido nesta ação. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões narra que, o Requerente, ora Agravado ajuizou a referida ação aduzindo ser o legítimo proprietário do veículo CAMINHONETE/CABINE DUPLA, VOLKSWAGEM AMAROK CD, 4X4 HIGHLINE, cor branca, ano de fabricação 2011, modelo 2012, chassi WV1DB42H4CA036896, placa OBY4892, RENAVAM 0045715996-0.

Informa que na data de 09/11/2016, por volta das 09h30m, o referido veículo foi apreendido nos autos do processo nº 0010604-46.2016.8.14.0017, e encaminhado ao Depósito de Veículos Apreendidos da Policia Civil – DVA, ficando sob a guarda e cuidados do Estado do Pará.

Afirma que após pleitear a restituição do bem, o pedido foi deferido conforme documentação juntada e que ao se dirigir ao Depósito de Veículo, fora surpreendido com a notícia de que o bem havia sido depredado/depenado dentro do estabelecimento, conforme documentos e registro no Boletim de Ocorrência Policial n. 00352/2017.101448-0, e por este motivo não realizou a retirada do automóvel.

O Estado do Pará argumenta que o Autor/Agravado defendeu que o lançamento dos tributos referentes aos períodos citados não poderá ser exigível, posto que o veículo supracitado nunca fora restituído, em virtude do ocorrido, quando o automóvel estava sob a posse do Estado, conforme narrativa e documentos acostados, motivo pelo qual, inclusive, foi protocolada ação de indenização por danos materiais e morais (processo n. 0878837-15.2018.8.14.0301), pelo que requereu liminarmente a suspensão da exigibilidade dos débitos de IPVA e taxa de licenciamento.

Todavia, aduz que a suspensão da exigibilidade do crédito de IPVA incidente sobre a propriedade do veículo indicado na inicial, apreendido, levado a depósito público e lá depredado não é motivo para o afastamento da cobrança do imposto estadual.

Defendeu que
“o agravado nunca formalizou qualquer requerimento ao DETRAN-PA ou à SEFA/PA, postulando a isenção tributária que agora pretende fazer incidir sobre o veículo de sua propriedade.”
, e que também não requereu previamente o reconhecimento da isenção, não trazendo aos autos, por óbvio, os documentos necessários ao seu reconhecimento.

Com esses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo para sustar de imediato os efeitos da decisão recorrida.

Em decisão monocrática de id. nº 2595597, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

O Agravado apresentou contrarrazões, refutando as argumentações do recorrente (id. 2713456).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (id. 2863833).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão agravada que deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão da cobrança do crédito tributário relativo ao IPVA e taxa de licenciamento do ano de 2016 em diante, bem como que o Estado do Pará se abstivesse de inscrever o nome requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito relativo ao débito discutido nos autos.

O Estado do Pará alega que a propriedade do veículo sempre permaneceu com o agravado e que a medida judicial de apreensão do veículo não é causa de transmissão ou extinção de propriedade, não sendo motivo suficiente para afastar a cobrança do imposto estadual.

Em que pesem os argumentos do agravante, não se vislumbra razões para a manutenção da cobrança do tributo, uma vez que a ausência da propriedade e da posse sobre o bem desautoriza a responsabilização nos moldes pretendidos pela Fazenda.

Compulsando os autos de 1º grau, observa-se que a ação originária foi instruída com prova robusta acerca dos fatos narrados pelo autor, capaz de demonstrar a plausibilidade do direito material invocado e o perigo de dano ao resultado útil do processo, configurando-se presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar que, acertadamente, foi deferida pelo Juízo
a quo
.

Dos documentos que guarnecem a ação, consta o boletim de ocorrência nº 00352/2017.101448-0, realizado no dia 26.04.2017, onde o agravado, na qualidade de proprietário do veículo descriminado, comunica que, após se dirigir ao Deposito de Veículos Apreendidos da Policia Civil – DVA para ter o bem restituído, foi informado pelo servidor Hilário Milton da Silva que alguns carros haviam sido “mexidos”, isto é, vandalizados por terceiros, e que
“quando foram levados até onde estava seu veículo foi constatado que o mesmo estava com o vidro da porta traseira direita quebrado e foi percebido que o mesmo estava destrancado e a falta de várias peças, BATERIA E CAIXA DE BATERIA, UNIDADE DE COMANDO ELETRONICO, COMANDO DE VALVULA, TAMPA DO COMANDO, TRAVA DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA, CENTRAL MULTIMIDIA, UMA DAS TURBINAS DO MOTOR, LANTERNAS TRAZEIRAS TROCADAS, UMA ASTE DA CAPOTA MARITIMA FALTANDO, fatos observados pelo mecânico Glauber,

o relator informa que a caminhonete estava armazenada em local inadequado tomando lama, sol e chuva, já apresentando sinais de ferrugem na carroceria em função da exposição ao tempo, não tendo condições de ser retirado do local e nem efetivamente recebido”
(id. 2290916 – pág. 12/13).

Foi solicitada a realização de pericia no veículo para constatação dos danos, conforme ofício nº 184/2017-Cart.DRFVA, da Policia Civil (id. 9515189 – Pág. 3).

O Laudo Pericial nº 2017.01.001980-VRO, realizado pelo Centro de Periciais Cientificas Renato Chaves no pátio do Depósito de Veículos Apreendidos da Policia Civil, concluiu:
“...que o veículo periciado apresentava avarias principalmente relacionadas à manutenção e conservação, além de danos intencionais relativos a ausência de peças do sistema de força, elétrico e no habitáculo do veículo, conforme mostram as ilustrações.”
(id. 9515190 – Pág. 1/6).

Com efeito, o fato gerador do tributo deve se dar em nome de quem detém o bem, de sorte que, não havendo detenção, o tributo é indevido.

Conforme entendimento jurisprudencial, o IPVA é inexigível quando o proprietário se encontra privado de exercer o direito de uso e fruição do bem, em razão de apreensão:

Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE IPVA. APREENSÃO DO VEÍCULO INDUZ A. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA.REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 1) Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito a título de IPVA, bem como para determinar a repetição dos valores correspondentes aos exercícios de 2008 até 2013 em virtude de apreensão do veículo Twingo, placa IGH0060, ocorrido, em 06/02/2007 no Município de Xangrilá, julgada procedente na origem. 2) O IPVA tem na propriedade de veículo automotor o fato gerador do tributo. Há isenção do pagamento do IPVA se ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize o seu domínio útil ou a sua posse, na forma do art. 4º, §§1º e 2º, da Lei Estadual nº 8.115/85. 3)
In casu, estando apreendido oficialmente o veículo não pode o demandante exercer os poderes de uso e gozo do bem, restando, portanto, indevida a cobrança de IPVA, forte na isenção legal.
4) Relativamente ao valor a ser restituído pelo Estado do Rio Grande do Sul correto o recorrente, diante do cálculo de fl. 61/65, devendo ser restituído a quantia de R$ 2.344,86 (...). RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Recurso Cível, Nº 71006764724, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 29-06-2017).

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DESCONSTUTIVA. REVELIA AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IPVA. DESPESAS DE REMOÇÃO E DIÁRIAS DE DEPÓSITO. DANO MORAL. DETRAN VISTORIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO REMONTADO. ALTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. NUMERAÇÃO DE CHASSI SUPRIMIDA. INQUÉRITO POLICIAL. PERÍCIA NO DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA. 1. A pena de revelia se caracteriza pela inação do demandado, ou seja, pela não apresentação de contestação, hipótese, contudo, que não ocorreu nesta demanda. Portanto, afastada a revelia. 2. Cumpre salientar, que o fundamento relativo a negativa de acesso a talão modelo 15, não merece ser conhecido, pois se trata de manifesta inovação recursal, em ofensa ao Princípio da Demanda. 3. O veículo adquirido pelo autor foi encaminhado para realização de vistoria de transferência de propriedade, ocasião em que foi constada que se tratava de veículo remontado, com duas carroçarias diferentes e que a numeração do chassi estava suprimida. Logo, o veículo foi apreendido e instaurado inquérito policial, que por ausente o elemento subjetivo do tipo, o crime não se configura, sendo atípica a conduta. Inquérito policial arquivado. 4.
Embora o fato gerador do IPVA seja a propriedade do veículo automotor, o autor não tem como ser responsabilizado pelo IPVA do período em que o automóvel estava apreendido pelo Estado para realização de investigação, pois não detinha a posse ou o domínio útil do veículo, inexistindo, estando isento do recolhimento do imposto.
5. Não há prova do alegado dano moral, porquanto, como bem analisado na sentença, a apreensão do veículo se deu com base no dever de fiscalização de ilícitos, bem como, no poder de polícia. Além disso, o inquérito policial foi arquivado em 2008 e a propositura da demanda somente ocorreu em 2012. Esse significativo decurso de tempo, contraria a tese do autor de que a existência do dano estava caracterizada pela privação do uso de veículo e por ser devedor do IPVA. Outrossim, não basta alegar a existência do dano, necessário se faz prová-lo. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Recurso Cível, Nº 71005076484, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 29-10-2015).

Vale ressaltar que a culpa pela impossibilidade de restituição do bem e, por conseguinte, pela impossibilidade de cobrança do IPVA, é atribuída ao próprio Estado, que foi ineficiente na guarda do bem que estava sob seus cuidados em razão de determinação judicial.

No mesmo sentido, colaciona outros julgados:

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE

DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPVA) - Perda da posse

devidamente caracterizada, desde a data do

sinistro (2002) Preliminar de ilegitimidade

passiva afastada - Dispensa do pagamento do

tributo que exige apenas a perda da posse ou

domínio do bem, conforme previsão do Art. 11, da

Lei Estadual nº 6.606/89, e do art. 1º, do Decreto

Estadual nº 40.846/96 Comunicação do sinistro

ao Detran que se torna irrelevante ao desate do

caso
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Procedência da ação mantida

Recurso da Fazenda do Estado não provido.” (Relator (a): Rebouças de Carvalho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 11/02/2016; Data de registro: 11/02/2016)

APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade de débito -
IPVA Comprovação de que o veículo

foi, ante o sinistro, destruído
, terminando deteriorado, depenado por vândalos e levado como sucata
Falta de comunicação ao DETRAN. Desnecessidade. Comunicação que possui

natureza meramente declaratória. Desaparecimento do fato gerador do tributo.
Sentença de procedência mantida RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de comunicação da destruição do bem não acarreta a responsabilização pelo pagamento do imposto nos exercícios seguintes ao sinistro.

2.
O fato gerador do IPVA, qual seja, a

propriedade do veículo, desaparece com a

destruição do veículo.
” (Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Comarca: Guaratinguetá; Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 07/06/2016; Data de registro: 08/06/2016) (g.n.)

No que tange a alegação do agravante de que o agravado não observou os requisitos necessários para a baixa do veículo perante o DETRAN/PA, esta também não merece prosperar, haja vista que a comunicação ao Departamento de Trânsito Estadual tem natureza meramente declaratória.

Dessa forma, tendo o autor/agravado provado a inexistência da posse do veículo, diante do “depenamento” ocorrido nas dependências do Depósito de Veículos Apreendidos da Policia Civil, deve-se manter a decisão ora atacada que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário cobrado pela Fazenda Pública, a partir de 09.11.2016, data em que foi o bem foi apreendido.

Assim, revela-se acertada concessão da tutela antecipada pelo magistrado de piso, pois presentes a verossimilhança do direito alegado pelo agravado, além do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Por todo exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará,
mantendo-se a decisão de piso inalterada, nos termos da presente fundamentação
.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/06/2021